Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. ART. 85, § 16, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. PAGAMENTO PARCIAL. ANATOCISMO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O termo inicial de incidência de juros de mora referente a condenação em honorários advocatícios fixados em quantia certa, nos termos do art. 85, § 16o, do CPC, não é o da decisão de recebimento do cumprimento de sentença, mas o do trânsito em julgado do título exequendo. Caso em que a Contadoria Judicial computou juros de mora não a partir do trânsito em julgado, mas da decisão de recebimento do cumprimento provisório de sentença, proferida anteriormente, o que desatende ao referido dispositivo legal, impactando, de forma errônea, todo o cálculo.
2. Correto o cálculo realizado pela Contadoria Judicial que aferiu o valor do débito na data de cada depósito, para, posteriormente, efetuar o abatimento e apurar o saldo remanescente. Adequada a metodologia empregada que considera o real valor da dívida na data de cada pagamento parcial.
3. Nos termos da Súmula 179 do c. STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”. Os acréscimos legais pagos pelo banco depositário entre a data do depósito e a data do efetivo levantamento cabem exclusivamente ao credor e não podem ser considerados como pagamento ao devedor, porquanto os acréscimos pagos pelo banco depositário não foram efetuados pelo devedor e a ele não podem favorecer.
4. Até o efetivo pagamento, incidirem correção monetária e juros moratórios sobre o débito remanescente após o pagamento parcial, não implicando tal operação em anatocismo. Hipótese em que, contabilizadas as parcelas pagas para amortização da dívida, os juros foram computados sobre o remanescente, o que não configura a incidência de juros sobre juros, mas adequada atualização dos encargos da dívida vencida e não quitada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.